Tribunal: TJPA
Processo: 0001957-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001957-25.2012.8.14.0301

APELANTE: EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA, LUIS CARLOS CONCEICAO SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DE UM DOS AUTORES AFASTADA. MÉRITO.
RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LC N° 044/2003. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 94, §2º, DA LC 039/2002. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Escorreito o reconhecimento da prescrição da pretensão relativa ao autor Sr. Edson Augusto Pereira, vez que exerceu os cargos comissionados nos períodos compreendidos entre 02/04/1985 e 11/07/1986, assim como entre 11/01/1989 e 22/07/1993, aposentando-se em 2011, sendo que, anteriormente, jamais lhe foi incorporado qualquer função gratificada.

2.
Afastado o reconhecimento da prescrição no que tange ao pedido do autor Sr. Luis Carlos Conceição Santos, uma vez que
o seu direito de incorporação da função gratificada já foi até mesmo reconhecido e inserido em seus proventos de aposentadoria, assim como porque houve a suspensão do prazo prescricional com requerimento administrativo anterior.

3.
Mérito. Conforme a jurisprudência desta Corte, é cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado somente aos que exerceram tais cargos e funções até a publicação da LC n° 044/2003, em respeito ao direito adquirido dos servidores, nos termos do art. 94, §2°, da LC n° 39/2002.

4.
No caso, o autor Sr. Luis Carlos Conceição Santos
exerceu o Cargo de Chefe de Cartório (Função Gratificada 4) no período de 28/01/1989 a 11/05/2000, sendo-lhe resguardado o direito adquirido de incorporação, previsto à época pela LC N° 22/1994. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA
e
LUIS CARLOS CONCEIÇÃO SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar c/c Incorporação de Vantagem movida em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, em razão do reconhecimento da prescrição do direito de ação dos autores, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na petição inicial, os autores narraram que são servidores públicos aposentados, todavia, não estariam recebendo os adicionais incorporados de exercício de cargo de chefia. Informaram que o autor EDSON AUGUSTO PEREIRA, aposentado em 2011, esperava receber DAS-2, pela Chefia de Operações durante mais de 07 (sete) anos, em razão do direito adquirido à incorporação pelo exercício de função, nos termos da LC n° 39/2002, por ser tal adicional automático como recomenda a própria legislação. Já o autor LUIS CARLOS CONCEIÇÃO SANTOS, aposentado em 2007, esperava receber DAS-2, pela Chefia de Cartório.

Inconformados com a sentença de improcedência, os apelantes
alegam que, no que diz respeito ao Sr. Edson Augusto, o reconhecimento de prescrição é completamente incabível, diante do direito adquirido às gratificações de função, conforme o art. 70, §2º da Lei Orgânica da Polícia Civil.

Defendem que, em que pese a Emenda Constitucional nº 20/98 seja de categoria normativa superior à que instituiu o direito, não poderia violar o direito adquirido do apelante, sob pena de afrontar o princípio e direito fundamental à irrevogabilidade do direito adquirido, com base no art. 5º, inciso XXXVI da CF).

Aduzem, ainda, que a prescrição ficou suspensa com requerimento administrativo feito pelo apelante, em 2011, voltando a correr com o ingresso da ação judicial em 19/03/2012, não havendo como ser mantida a decisão
a quo
.

Com relação ao segundo apelante, o Sr. Luis Carlos, expuseram que este já tinha o direito adquirido quando passou para a inatividade, pois efetivamente incorporou a referida gratificação.

Contudo, em que pese tenha ocorrido a mudança da classificação de sua função, a administração pública omitiu-se quando ao fato de adimplir a diferença do valor que possui direito.

Por fim, argumentaram que deve ser reformada a sentença que considerou prescrito o direito, uma vez que a pretensão decorre de relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, o que inviabiliza a prescrição quinquenal.

Dessa forma, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
1036025.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 1173434), que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, opinando pela reforma da sentença apenas no que tange ao apelante Sr. Luis Carlos Conceição Santos (Id. 1264285).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes pretendem a incorporação da função de chefia, direção e assessoramento pelos policiais civis, direito que se encontrava previsto no artigo 70, §2°, da Lei Complementar Estadual da Lei Complementar Estadual n° 22/1994 (que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará).

Todavia, a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências), com alteração dada pela LC n.º 44/2003 (que alterou a LC nº 039/2002), precisamente em seu art. 94, §1º, revogou àquele dispositivo atinente ao direito de incorporação.

Sobre o tema, de início e sem delongas, destaca-se que o entendimento jurisprudencial se manifesta no sentido de que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, em casos como o dos autos, é a data da publicação da lei que revogou a lei anterior que previa incorporação das funções gratificadas.

Isso porque a supressão das incorporações das funções gratificadas discutidas que decorrem de ato único da Administração Pública, comissivo, de efeito concreto, considerando que a partir da revogação da lei teria se caracterizado a suposta violação do direito.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. INCORPORAÇÃO SUPRIMIDA EM DECORRÊNCIA DE LEI POSTERIOR QUE REVOGOU A LEI INSTITUIDORA E SUPRIMIU O DIREITO DE TAIS VERBAS. ATO COMISSIVO DE EFEITO CONCRETO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 269, IV DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO. D E C I S Ã O MONOCRÁTICA INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara da Fazenda de Belém (fls. 34/36), que deferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária (Proc. nº 0031804-38.2013.814.0301) movida por RUTH LEA COSTA GUIMARAES, para determinar que o agravante incorpore imediatamente aos proventos de aposentadoria da requerente o valor correspondente ao DAS relativo ao exercício de função gratificada na PMPA, nos anos de 1994 a 2002. Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente Agravo de Instrumento,a1 argumentando, em suma, sobre [1] impossibilidade de conversão do presente recurso em retido; [2] impossibilidade jurídica do pedido e a extinção do processo sem resolução do mérito; [3] da prejudicial de prescrição da pretensão da autora e a extinção do processo com resolução do mérito; [4] a necessidade de concessão do pedido de efeito suspensivo; [5] ausência dos requisitos para concessão da liminar e o periculum in mora inverso; [6] impossibilidade legal de manutenção da liminar; [6] presunção de constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002 e a improcedência do pedido; [7]
ausência do direito à incorporação de gratificação por representação a partir da publicação da Lei Complementar Estadual nº 044/2003
; [8] da vinculação da administração ao princípio da legalidade; [9] da competência para legislar acerca da previdência social, competência concorrente dos Estados; [10] da impossibilidade de incorporação da gratificação de função, da natureza propter laborem da verba. Ao final requereu o conhecimento e consequente provimento do recurso para cassar a decisão combatida. Acostou documentos as fls. 30/130. Os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 131). É o relatório, síntese do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise. No caso em questão, o juízo originário, numa análise não exauriente, entendendo que estavam preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida, deferiu parcialmente a tutela antecipada, a fim de que o IGEPREV, ora agravante, incorpore imediatamente aos proventos de aposentadoria da requerente, ora agravada, o valor correspondente ao DAS relativos ao exercício de função gratificada na PMPA, nos anos de 1994 a 2002. Sustenta o agravante, por seu turno, como exposto ao norte, que seja conhecido e provido o presente recurso, coma consequente reforma da decisão objurgada, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, dentre outros argumentos, defendendo ainda a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da liminar.
No caso, entendo que a decisão agravada está a merecer reforma, uma vez que caracterizada a verossimilhança das alegações do Instituto Previdenciário. Vejamos. Vale ressaltar, prefacialmente, que, considerando o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910, de 06/01/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem. Pela análise dos autos, depreende-se a ocorrência da prescrição de fundo de direito de autora, ora agravada, nos termos do dispõe o Decreto-Lei nº 20.910/32, eis que o fato ensejador do direito da autora surgiu a partir do momento em que entrou em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, de 09/01/2002, ocasião em que a Administração exteriorizou o ato de revogação à incorporação de qualquer função gratificada, por se tratar de um ato único e concreto da Administração Estadual, devendo ser levada em consideração a data da sua publicação como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal. Como exposto, a supressão das incorporações das funções gratificadas discutidas decorreu de ato único da Administração Pública, comissivo, de efeito concreto, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da publicação da lei que revogou a lei anterior que previa tais incorporações, considerando que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito. Cumpre esclarecer que, na hipótese em questão, não há falar em relação de trato sucessivo, em face da superveniência de uma lei com efeitos concretos que retirou do ordenamento jurídico o alegado direito às incorporações mencionadas
.
Portanto, no caso, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, de 09/01/2002, suprimindo o prefalado direito à incorporação pretendido, surgiu evidente para a autora o direito de agir. Dito isso, no caso em exame, constata-se a ocorrência da prescrição do fundo de direito da agravada, eis que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do Decreto nº 20.910, de 1932, entre o ato concessivo da publicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (09/01/2002), e a data de ajuizamento da ação ordinária, ocorrido em 18/06/2013 (v. fl. 38), tendo o suposto direito à incorporação ora pleiteado se encerrado em 09/01/2007
. No sentido do explanado, colaciono os precedentes a seguir, oriundos do STJ, verbis: ¿ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS POR ATO DE BRAVURA REVOGADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 26.249, DE 02/05/2000. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 QUE SE RECONHECE. INFRINGÊNCIA DO ART. 535, II, CPC, REPELIDA. 1. Revela-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 535, II, doa5 CPC, eis que o acórdão recorrido enfrentou a questão relativa à prescrição, sendo despiciendo mencionar expressamente o art. 1º do Decreto 20.910/32 em sua fundamentação, posto a matéria nele versada ter recebido pronunciamento expresso, sendo inegável a configuração do denominado prequestionamento implícito, amplamente admitido por este Superior Tribunal de Justiça. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que lei que suprime vantagem ou gratificação possui efeitos concretos, sendo a suspensão do pagamento da rubrica nos meses subsequentes mero reflexo do ato originário, situação que não caracteriza relação de trato sucessivo. 3. Esta Corte já enfrentou casos similares ao presente, manifestando-se na linha de que a pretensão deduzida em juízo sobre o ato que determinou a supressão da verba da Gratificação de Encargos Especiais por ato de bravura, excluída pela edição do Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 26.249, de 02/05/2000, trata de hipótese de prescrição do fundo de direito, porquanto a pretensão é de alteração da própria situação funcional. Precedentes. 4. No caso em apreço, tendo a Gratificação de Encargos Especiais sido extinta pelo Decreto Estadual n.º 26.249, de 02/05/2000, deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, já que decorridos mais de 5 (cinco) anos da data da edição daquele diploma legal, que suprimiu a vantagem pleiteada, e a data do ajuizamento da ação, ocorrida em 01/08/2006. 5. Recurso especial provido. (REsp 1270895/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifos meus) Este próprio Tribunal, se detendo sobre a matéria, também se posicionou na mesma esteira do referido Tribunal Superior, verbis: ¿
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO. DIREITO EXTINTO. REVOGAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR QUE INSTITUIU REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO ACOLHIDA. 1. A partir da publicação da referida Lei Complementar, que se deu em janeiro de 2002, surgiu para o impetrante o interesse de agir em relação à extinção daquele direito, de modo que a sua insurgência, em 2014, encontra-se prescrita, haja vista a fluência do prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32. 2. Prescrição acolhida, à unanimidade. (Mandado de Segurança nº. 2014.3.007824-1, Rel. Desa. Odete da Silva Carvalho) No sentido do que restou explanado acima e com base na legislação e na jurisprudência acerca da matéria, resta evidente aa7 ocorrência da prejudicial de mérito em questão, mesmo porque não existiu nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional, tendo o ato de aposentação da ora agravada ocorrido em 04/02/2013 (v. fl. 63), quando já prescrito o fundo de direito ora pleiteado. Posto isto, uma vez constatada a ocorrência da prescrição do fundo de direito da agravada, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, com base no artigo 557, § 1º-A do CPC, para, com permissivo no efeito translativo deste recurso, julgar extinta a Ação Ordinária em trâmite no juízo a quo (Processo nº 0031804-38.2013.814.0301), com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC
. Arcará a ora agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo, no entanto, a exequibilidade, uma vez que a recorrida litiga sob o pálio da justiça gratuita. À Secretaria para as providencias cabíveis. Belém, 16 de setembro de 2015. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (TJ-PA - AI: 00447422720158140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/09/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/09/2015).

Presente esta moldura, entendo que,
em relação ao Sr. Edson Augusto Pereira
, resta escorreito o reconhecimento pelo Juízo da Piso da prescrição da pretensão, vez que o apelante exerceu o cargo comissionado nos períodos compreendidos entre 02/04/1985 e 11/07/1986, assim como entre 11/01/1989 e 22/07/1993, aposentando-se em 2011, sendo que, anteriormente, jamais lhe foi incorporado qualquer função gratificada.

Cumpre esclarecer,
ad argumentandum,
que a Lei Complementar n° 22 de 1994, a qual garantia o direito à incorporação de função gratificada, não possui eficácia retroativa, de forma que durante o período em que o autor exerceu o cargo (entre 1985 e 1993) inexistia tal previsão e possibilidade de incorporação.

Consoante inclusive destacado pelo parecer ministerial, como
“reconhecido na exordial, o autor Edson Augusto de Oliveira Pereira jamais teve a incorporação paga em seu contracheque, e o período exercido no cargo de Chefe de Setor de Operações (Função Gratificada 2), de 02/04/1985 a 11/07/1986 e 11/01/1989 a 22/07/1993, foram exercidos em anos anteriores a LC 022/94”
(Id. 1264285), não merecendo acolhida a pretensão do autor, que solicita o suposto direito de incorporação tão somente em 24/01/2012.

Por outro lado,
no que tange ao autor Sr. Luis Carlos Conceição Santos
, observo que exerceu o Cargo de Chefe de Cartório (Função Gratificada 4) no período de 28/01/1989 a 11/05/2000.

Nesse sentido, de 1994 (entrada em vigor da LC 022/94) até 2000, o servidor alcançou os requisitos estabelecidos no artigo 70, §2°, da LC 22/94, inclusive tendo sido efetivamente incorporada a função gratificada, consoante atestam seus proventos de aposentadoria anexados aos autos (Id. 1036012 - Pág. 22 a 24).

Portanto, o seu direito de incorporação da função gratificada já foi até mesmo reconhecido e inserido em seus proventos de aposentadoria, ocorrida em 01/03/2007, assim como há comprovação de o autor ter requerido administrativamente sua revisão no ano de 2010 (Id. 1036012 - Pág. 6), não havendo o que se falar em prescrição na situação do Sr. Luis Carlos, motivo pelo qual entendo que a sentença merece reforma no ponto.

Com efeito,
o
direito dos servidores que exerceram cargos ou funções, até a data da publicação da LC nº 39/2002
(
alterada pela Lei nº 44, em 23 de janeiro de 2003
)
, foi resguardado, conforme § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, que garantiu aos servidores civis e militares o direito adquirido à incorporação de períodos anteriores à vigência da lei.

Em outras palavras, faz jus à função gratificada e a sua respectiva incorporação apenas o servidor que exerceu tal cargo no período de vigência da legislação que garantia o direito.

Isto é, c
onforme a jurisprudência desta Corte, é cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado somente aos que exerceram tais cargos e funções após a legislação instituidora do direito – na presente hipótese, a
LC 022/94 – e até a publicação da LC n° 044/2003, como no caso do autor Sr. Luis Carlos, em respeito ao direito adquirido dos servidores, nos termos do art. 94, §2°, da LC n° 39/2002, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE N. 039/2002. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 94, § 2º LC 039/2002. 1 - Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5.320/86, somente aos que exerceram tais cargos e funções até a publicação da LC nº 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores, conforme § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;

3- Na espécie, o autor reclama a incorporação de Cargo de Direção e Assessoramento Superior, exercido quando já estava vigente a LC nº 044/2003, que erradicou o direito pleiteado. Logo, a incorporação da verba perseguida não encontra correspondência na legislação contemporânea; 4- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00121728920148140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/12/2018)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO - ART. 94, § 2º LC 039/2002.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002
; 3- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 4- Quanto aos juros de mora, assima1 devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada. (TJ-PA - APL: 00249887420128140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas. 2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.
O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação
.
Precedentes desta Corte. 3. Recursos conhecido e parcialmente provido. (2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)

Dessa forma, na linha do parecer ministerial, a partir dos fundamentos e da jurisprudência supracitada, entendo que a sentença merece parcial reforma, para afastar o reconhecimento da prescrição acerca da pretensão do autor Sr. Luis Carlos Conceição Santos e reconhecer o seu direito à incorporação da função gratificada pretendida.

Acrescente-se, quanto ao pagamento dos valores retroativos, a ausência de responsabilidade do instituto previdenciário ao pagamento de verbas anteriores ao ato de aposentadoria, uma vez que compete ao órgão previdenciário os encargos de pagamento de proventos e suas devidas correções a contar do momento em que o autor ingressou nos quadros da autarquia, qual seja pela aposentação.

Acerca dos
consectários legais
da condenação, impõe-se observar o entendimento estabelecido tanto pelo STF quanto pelo STJ em julgamentos vinculantes.

Com relação ao juros, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela sistemática da repercussão geral fixou a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09 que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação.

No que tange à correção monetária, o C. STJ fixou a seguinte tese no julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos,
REsp
1.492.221 – Tema 905:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Dessa forma, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, devem ser aplicados os juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09, que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para afastar o reconhecimento da prescrição acerca da pretensão do autor Sr. Luis Carlos Conceição Santos e reconhecer o seu direito à incorporação da função gratificada pretendida, mantendo a sentença em seus demais termos, tudo conforme a fundamentação.

Impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo ser observado o teor do art. 86 do CPC/2015.

Isenta a Fazenda Pública ao pagamento custas processuais, de acordo com art. 15,
g,
da Lei Estadual nº 5.738/1993 e art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023